Tribunal: TJES
Processo: 5023796-29.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Férias; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023796-29.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO VICTOR BOMFIM SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por P.V.M.S. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, sob a alegação de erro material e omissão quanto à aplicação do artigo 6º da LINDB. O embargante sustenta que o edital do concurso público deveria ser alterado em razão de superveniência de nova resolução do Conselho Nacional de Educação e que houve omissão do acórdão embargado ao não se manifestar expressamente sobre a aplicabilidade do artigo 6º da LINDB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro material no acórdão embargado ao não admitir a aplicação de resolução superveniente do CNE para a avaliação de títulos no concurso público; e (ii) analisar se houve omissão do acórdão quanto à aplicação do artigo 6º da LINDB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito para esclarecer obscuridade, corrigir contradição ou suprir omissão relevante no julgado, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

Não há erro material no acórdão embargado, pois a resolução vigente à época do concurso (Res. CNE/CES nº 01/2007) exigia que o certificado de pós-graduação lato sensu mencionasse a área de conhecimento do curso, requisito não atendido pelo embargante.

A superveniência da Res. CNE/CES nº 01/2018, promulgada após a publicação do edital e a realização das provas, não altera a exigência contida no edital, pois não houve modificação no regramento da carreira para justificar sua aplicação retroativa.

O precedente do STF citado pelo embargante não se aplica ao caso, pois trata da possibilidade de alteração de edital em razão de mudança na legislação da carreira, hipótese distinta da presente, que envolve alteração de requisito para emissão de certificados de ensino superior.

A Súmula 266 do STJ não ampara a tese do embargante, pois trata da exigência de habilitação legal no momento da posse, e não da validade de títulos apresentados para pontuação em concurso público.

Não há omissão quanto à aplicação do artigo 6º da LINDB, pois a norma trata da aplicação imediata das leis, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. No caso, a exigência do edital estava em conformidade com a legislação vigente à época do certame, e a superveniência de nova resolução não impõe sua aplicação retroativa à Banca Examinadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A alteração de resolução do CNE após a publicação do edital do concurso público não impõe a modificação dos critérios de avaliação de títulos já estabelecidos.

A exigência de requisitos para validade de certificados de pós-graduação deve observar a normatividade vigente à época da publicação do edital do concurso.

A Súmula 266 do STJ não se aplica à aferição da validade de títulos apresentados para pontuação em concurso público.

A Banca Examinadora de concurso público não está vinculada às resoluções do CNE quanto à emissão de certificados de conclusão de curso, não havendo obrigação de alterar regras do certame em razão de modificação posterior dessa normatividade.

Dispositivos relevantes citados
: LINDB, art. 6º; Res. CNE/CES nº 01/2007, art. 7º; Res. CNE/CES nº 01/2018; Súmula 266/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Pedro Victor Bomfim Silva
, em face do acórdão de id
8788117
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto. O embargante argumenta que o acórdão contém erro material, bem como é omisso com relação à aplicação do artigo 6º da LINDB, necessitando de esclarecimentos e correções.

A embargante requer o conhecimento dos embargos e seu julgamento procedente, com efeitos infringentes e de prequestionamento.

Em síntese, o embargante alega:

(a)
Erro material
: O embargante afirma que, de acordo com a jurisprudência do STF, admite-se a alteração do edital, na hipótese de modificação superveniente da legislação que disciplina a carreira, caso desde que o concurso público ainda não esteja concluído e homologado;

(b) Omissão
: O embargante argumenta o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicabilidade do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Sendo tempestivos os aclaratórios e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a apreciá-lo.

Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de e
sclarecer obscuridade
,
corrigir contradição
ou
suprir omissão
sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

No presente caso, entendo que não há omissão, erro material ou contradição a ser sanada. O que o embargante pretende é renovar a discussão sobre questões que já foram decididas de maneira fundamentada, o que não é possível através do presente recurso.

Importa consignar que os argumentos expostos pelo embargante são os mesmos que já foram apresentados na inicial e no recurso, e que, assim, foram enfrentados pela sentença e pelo acórdão de apelação.

De qualquer forma, o que se verifica no caso concreto é, objetivamente, a pretensão do embargante em atribuir à Banca Examinadora um erro cometido pela Universidade Estácio de Sá, emissora do seu certificado de pós-graduação.

O
edital nº 01/2018 – SEGER/SEDU-ES
, publicado em
12/01/2018
, continha previsão expressa de que a avaliação de títulos se pautaria de acordo com os critérios das resoluções vigentes. No caso do embargante, a resolução vigente, à época, era a
Res. CNE/CES nº 01/2007
, de
08/06/2007
.

A referida resolução continha a seguinte exigência:

“Art. 7°
A instituição responsável pelo curso de pós-graduação lato sensu expedirá certificado
a que farão jus os alunos que tiverem obtido aproveitamento (...);

§ 1° Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu devem mencionar a área de conhecimento do curso
e serem acompanhados do respectivo histórico escolar, do qual devem constar, obrigatoriamente (...)”

Por ocasião da prova de títulos, o embargante foi eliminado do certame, tendo em vista que o seu certificado de pós-graduação
lato sensu

não mencionava a área de conhecimento do curso
.

Relevada a discussão a respeito do alegado “preciosismo” aventado pelo embargante em sua inicial, fato é que foi a Universidade Estácio de Sá que errou na emissão do certificado de pós-graduação, tendo em vista que não atendeu às exigências da
Res. CNE/CES nº 01/2007
.

A superveniência da
Res. CNE/CES nº 01/2018
, promulgada
após
a publicação do edital do concurso, e, inclusive,
após já aplicadas as provas objetiva e discursiva
(o que ocorreu em 18/03/2018), em nada altera o fato de que o certificado de conclusão do embargante
não está de acordo com o que exigia o edital do concurso
.

Em síntese, o núcleo deste processo reside na tentativa do embargante em fazer crer que existe erro atribuível à Banca Examinadora, para que o Poder Judiciário aplique a
Res. CNE/CES nº 01/2018
, a qual
lhe beneficiaria.

Nesse sentido, a alegação de “erro material” não prospera.

O julgado do STF colacionado pelo embargante parte de uma premissa lógica na qual se estabelece que,
uma vez alterada a legislação que disciplina determinada carreira
, também é admissível a alteração do edital do respectivo concurso.

Nessa hipótese, a título exemplificativo, seria possível a alteração do edital de um exame da OAB já em curso, caso constatado, nesse mesmo interregno, a modificação de regras específicas sobre a atividade da advocacia.

No caso concreto,
inexistiu norma superveniente alterando o regramento da carreira de professor da rede estadual
. Em sentido absolutamente diverso, houve a modificação de uma resolução que alterava os requisitos para emissão de certificados de conclusão de curso de ensino superior.

Dito de outra forma, o precedente invocado pelo embargante não se relacionada com a matéria aqui discutida.

A alegação de que o julgado contraria a
Súmula 266/STJ
também não encontra razão de ser. Vejamos:

Súmula 266.
O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público
.

O referido precedente vinculante estabelece a premissa de que determinado sujeito não precisa ter a habilitação legal (conclusão de curso superior, por exemplo) no momento em que prestada a prova do concurso, mas tão somente no momento em que empossado.

O que se discute aqui, todavia, é a (in)validade do diploma de pós-graduação por inadequação aos requisitos da
Res. CNE/CES nº 01/2007
.

Por fim, também não há falar em omissão quanto à aplicabilidade do art. 6º, da LINDB:

Art. 6º
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada
.

O embargante acaba por confundir a aplicação temporal da norma e os sujeitos submetidos à norma com as regras próprias do edital do concurso público.

De fato, as Universidades e demais instituições de ensino que são regulados pelas normas do Conselho Nacional de Educação devem aplicar suas resoluções de imediato, de acordo com o momento em que entram em vigor. A Banca examinadora, todavia, não é o sujeito de direito ao qual se dirigem as regras de direito material do CNE.

Isso significa que, diferente do que entende o embargante, não há obrigação legal para que a Banca Examinadora altere o edital, após já aplicada a prova, em razão de superveniente resolução do CNE. A normativa vigente à época, quando publicadas as regras do concurso publico (
12/01/2018
), previa que a validade do certificado de pós-graduação impunha a observação de determinados requisitos, o que, infelizmente, não foi observado pela instituição de ensino em que estudou o recorrente.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.